Tribunal: STF
Processo: RE 79342
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
- Terceiro prejudicado. Ação executiva. Penhora de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Impropriedade do recurso do promitente comprador. - Embargos de terceiro - Acórdão que deu razoável aplicação ao art. 815 do C.P.C. - Súmula nº 400. Recurso extraordinário não conhecido.